Tribunal: TJDFT
Processo: 0712247-67.2023.8.07.0010
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DEVER DE MITIGAÇÃO DAS PRÓPRIAS PERDAS. INTERESSE DE AGIR PRESERVADO. PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA. TEMA 1061 DO STJ. AUTENTICIDADE DE ASSINATURA QUESTIONADA. PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA DISPENSADA PELA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ÔNUS PROBATÓRIO A QUE NÃO SE DESINCUMBIU O BANCO. SENTENÇA ALTERADA EM PARTE.
1. Não se reconhece a ofensa autoral ao dever de mitigar as próprias perdas, se não amparada em elementos confirmatórios de que, a despeito do decurso do tempo entre a contratação e a ação judicial declaratória de invalidade ajuizada pela parte, tenha havido inação proposital da credora no aguardo da ampliação dos prejuízos para postular, por exemplo, indenização de maior monta.
2. Ainda que tivesse confirmação nos autos, o descumprimento do dever de reduzir os próprios prejuízos não determina a falta de interesse de agir e, por conseguinte, a extinção do processo sem resolução do mérito. Quando muito, pode ocasionar, a depender do caso concreto, a isenção ou a redução da responsabilidade do devedor. Preliminar, por isso, rejeitada.
3. Diante da impugnação da consumidora, cumpriria à instituição financeira a prova da autenticidade da assinatura aposta em contrato bancário, ônus do qual não se desincumbiu o banco apelante, que não se dispôs à realização da prova pericial grafotécnica, de acordo com as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema repetitivo 1061. Incidência confirmada da presunção de veracidade do fato que a autora pretendia provar com a perícia.
4. A teor da Súmula 362 do STJ, "A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.” Dado, por essa razão, provimento parcial ao recurso para o fim de alterar o termo inicial da atualização monetária.
5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada, e recurso parcialmente provido.